Tribunal: TJDFT
Processo: 0732323-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO PELA VIOLAÇÃO DO ART. 165-A. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata o presente de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. O recorrente requer a anulação do Auto de Infração no SA03412701, sob o argumento que estaria eivado de ilicitude, na medida em que não recebeu as notificações para apresentação da defesa prévia. Afirma que não houve comprovação da notificação via AR ou outro meio tecnológico hábil da multa 4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. Consultando os autos verifico que o recorrente, em sua inicial, não apresentou nenhum argumento sobre notificação do auto de infração. Portanto, não cabe, em sede recursal, análise de pontos não abrangidos na 1a Instância, sendo o caso de inovação recursal.
6. Nos termos do art. 1.013 do CPC, o recurso devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, portanto, é defeso à parte ventilar, em sede de recurso, matéria não deduzida na instância ordinária, por configurar-se inovação recursal. Além disso, em grau recursal, as matérias que podem ser impugnadas se limitam àquelas aventadas ou que deveriam ter sido aventadas na sentença. Dessa forma, deixo de conhecer o presente recurso.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas, ID 51613929. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.